Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.

A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o aumento do trabalho pericial justifica a complementação dos honorários do profissional perito. No entanto, verificando-se que inexistem razões objetivas que indiquem a necessidade de mais horas trabalhadas – pois o trabalho entregue foi precisamente o que fora objeto da proposta de honorários inicialmente passada – não tem amparo o pedido de majoração da verba deduzido apenas com afirmação genérica sobre a complexidade do objeto da perícia.

Agravo de Instrumento provido.